Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-18.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. CELEBRAÇÃO DO ACORDO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo banco autor contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes.
2. Na hipótese, a simples aposição da assinatura do devedor em instrumento de acordo extrajudicial trazido aos autos pelo advogado do banco credor, ou seja, sem a devida representação processual do devedor, não tem aptidão para caracterizar seu comparecimento espontâneo ao feito. Consequentemente, não enseja o reconhecimento da sua citação, conforme exegese do art. 238 do CPC.
3. Celebrado acordo para pagamento da dívida inadimplida antes de angularizada a relação processual, evidencia-se a perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual mostra-se correta a sentença extintiva com suporte no art. 485, VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.